Tribunal: TJDFT
Processo: 0703334-48.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703334-48.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM APELADO: HUGHES PIERRE PIERRARD D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, de outubro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora